Tribunal: TJPA
Processo: 0813001-23.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813001-23.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANDREY RAMON DOS PASSOS FRANCA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE JURUTI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI DE Nº 11.343/2006 – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. NOVO TÍTULO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PARA O STJ

1.
Cabe ao Superior Tribunal de Justiça a análise do descontentamento do paciente, eis que já existe novo título, representado pelo v. Acórdão de n; 218366, que deu parcial provimento à apelação
.

2.
Habeas Corpus
não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em não conhecer do
habeas corpus
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Marcelo Liendro da Silva Amaral, em favor do nacional ANDREY RAMON DOS PASSOS FRANÇA, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Juruti/PA (sentença), indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente, acusado da suposta prática do delito capitulado no art. 33 e 35, da Lei de nº 11.343/2006, autos do processo crime de nº 0001841-43.2021.8.14.0086, teve contra si a prisão preventiva decretada no dia 17/03/2016 e sentenciado em 08/03/2017, em decisão desprovida de fundamentação, quando lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade.

Alega-se aqui ausência de revisão da sua custódia cautelar, conforme estabelece o art. 316, § único, durante o período informado, e que foi interposto o recurso de apelação, sendo absolvido do crime previsto no art. 35, da Lei de nº 11.343/06, com a reforma da pena para 05 (cinco) ano de reclusão em regime semiaberto, o que, segundo a jurisprudência, é incompatível com a prisão cautelar, sendo necessária a readequação ao regime prisional estabelecido em sentença.

Informa que no julgamento do recurso de apelação, não foi acolhido o pedido de revogação da custódia preventiva, para que o apelado recorresse em liberdade, por inadequação da via eleita, o mesmo ocorrendo com o
habeas corpus
de nº 701028-PA interposto perante o c. STJ, que não conheceu do
writ
por indevida supressão de instância, ocasionando a presente impetração.

Alega omissão no v. Acórdão proferido no recurso de apelação, que não se manifestou quanto a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

Por fim, requer a concessão da medida liminar para que possa o paciente recorrer em liberdade, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 7252883 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 7423270, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 7462730.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ANDREY RAMON DOS PASSOS FRANÇA, acusado da suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 33 e 35, da Lei de nº 11.343/2006, sob a alegação de ofensa ao disposto no art. 316, P. único, do CPP, em razão de não ter havido a revisão da prisão cautelar; falta de fundamentação na decisão proferida em sentença condenatória, que lhe negou o direito de recorrer em liberdade; incompatibilidade entre o regime prisional semiaberto e a manutenção da custódia preventiva, e ausência de contemporaneidade a fundar a custódia cautelar.

Pelos documentos juntados, vê-se que o paciente foi preso, juntamente com BRENDA BATISTA FARIAS, transportando 6,240kg (seis quilos e duzentos e quarenta gramas) de substância identificada como cocaína, fato ocorrido no dia 15/03/2016 no Município de Juriti/PA.

De início, anoto que trata-se de reiteração o argumento de que não houve revisão da prisão cautelar do paciente, previsto no art. 316, Parágrafo Único, do Código de Processo Penal, pois a questão já foi enfrentada no julgamento do Recurso de Apelação de nº 0001841-43.2016.8.14.0086, ocorrido no dia 17/06/2021, e sobre o assuntos junta-se:

“Assente nesta Corte Superior que "Não se conhece de habeas corpus que objetiva mera reiteração de pedido analisado em recurso anteriormente interposto" (AgRg no HC n. 403.778/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 10/8/2017).” (AgRg no HC 703.492/PA, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), 19/11/2021)”.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
e juntada com a impetração na Id 7121401, revela que o paciente, ao tempo do seu julgamento, se encontrava na
condição de foragido
ao destacar, em momentos diversos, que:

“A autoridade policial, por meio do Ofício nº 280/2016, (fl. 88), comunicou a fuga do Réu Andrey, pelo que foi expedido mandado de recaptura em seu desfavor, (fl. 105).

......

O Réu Andrey não compareceu à audiência de instrução, vez que encontra-se foragido, fazendo-se revel.

.....

O denunciado Andrey não compareceu à audiência de instrução, tendo o mesmo fugido da unidade prisional desta Comarca de Juruti, conforme se depreende da informações prestada pela Autoridade Policial, pelo que lhe foi expedido mandado de recaptura, às fls. 105”. <
sic
>

Assim, a condição de foragido é motivo suficiente a justificar a segregação cautelar.

No mesmo sentido, tem-se o entendimento firmado pelo Pretório Excelso no sentido de que “A condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).

Data venia
, existe aqui óbice para o conhecimento desta ação constitucional, pois, conforme consta na impetração, existe novo título representado pelo v. Acórdão de n. 218366, que deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora paciente.

Ora, o art, 105, I, alínea "c", da Constituição da República, determina a competência do c. STJ para processar e julgar
habeas corpus
quando o coator "for tribunal sujeito à sua jurisdição", e julgar em Recurso Especial "as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados ..." (inciso III). Assim, os termos da decisão contida no v. Acórdão acima mencionado só podem ser modificados pelo Tribunal da Cidadania.

Constata-se, que o ora paciente interpôs recurso especial, no afã de desconstituir o v. Acordão recorrido e, assim, não pode esta Seção de Direito Penal processar e julgar esta ação constitucional, sob pena de ir além da sua competência,
concessa vania.

Assim, não conheço do
writ
.

É o voto.

Belém, 08/02/2022